Tribunal: TJDFT
Processo: 0714489-03.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DO INCAPAZ. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. VALOR DE VENDA SEGUNDO AVALIAÇÃO JUDICIAL. PRESERVAÇÃO DO INTERESSE DO MENOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A venda de imóvel pertencente a menores de idade deve observar a norma disposta no artigo 1.691 do Código Civil, segundo a qual não “podem os pais alienar, ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz.”.
2. À luz da norma disposta no Diploma Civil e consoante entendimento jurisprudencial quanto à exigência de ordem judicial prévia para a venda de bem de propriedade de menores de idade, a alienação do imóvel deve ser realizada com base nos valores estabelecidos na avaliação judicial, preservando-se assim seus interesses.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.